Tribunal: STF
Processo: RE 95844
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-30
Data de publicação: 1984-04-30

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO OBJETIVANDO A ESCRITURA DEFINITVA.
DIREITO DE ARREPENDIMENTO. OPORTUNIDADE DE SEU EXERCÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO PELO PROMITENTE VENDEDOR, DE DIREITO DE
ARREPENDIMENTO, QUANDO O PROMITENTE COMPRADOR HAJA PAGO TODAS AS
PRESTAÇÕES DO PREÇO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.